Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO. QUESTÃO PERTINENTE AO MÉRITO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OBSCURIDADE. CLAREZA E COMPREENSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. OMISSÃO. INSTALAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 09/2021. RECONHECIMENTO. SENTENÇA VÁLIDA. ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Definido que a verificação dos vícios de omissão e/ou de obscuridade diz respeito ao mérito dos embargos de declaração, e não à admissibilidade do recurso, a preliminar de não conhecimento suscitada em impugnação não deve ser acolhida.
2. Há omissão, no acórdão, no tocante à instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal somente em 01/03/2021, pela Portaria Conjunta TJDFT n. 09, de 11/02/2021, quando já resolvida a lide com a prolação da sentença que resolveu o processo dos embargos à execução fiscal, com exame de mérito, em 04/02/2021.
3. A sanação do vício de omissão implica, necessariamente, a produção de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a validade da sentença proferida no julgamento dos embargos à execução fiscal no juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal no intervalo entre a criação e a instalação do juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
4. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal.
4.1. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença para que a apelação pudesse ser conhecida, pois o recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos outrora deduzidos na impugnação aos embargos à execução fiscal, mas não refutou, individualmente, cada um dos motivos considerados no pronunciamento sentencial, suficientes para mantê-lo, no tocante à rejeição da preliminar de existência de coisa julgada e ao reconhecimento da remissão dos 23 (vinte e três) créditos tributários de ICMS relacionados aos incentivos fiscais não fruídos pela apelada no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013 concedidos pelo Programa Pró-DF II.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão reformado. Apelação não conhecida. Honorários recursais majorados.